Tribunal: CARF
Processo: 18471.001932/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001932/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.801 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
JORGE FRANCISCO FREITAS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS DE MORA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
De acordo com a legislação, cabível a incidência de multa de ofício no
percentual de 75% e de juros de mora com base na variação da taxa SELIC,
sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverão ser
exigidos juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte.
MULTA AGRAVADA. SÚMULA CARF No 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da penalidade de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001932/2007-73
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001932/2007-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano Dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente(s) o(a)
conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 216/226 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente aos exercícios 2002 e 2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
de fls. 124/132, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2003 e 2004,
anos-calendário 2002 e 2003 respectivamente , no valor total de R$ 1.594.952,82,
sendo:
Imposto R$ 505.257,59
Juros de Mora (calculados até 30/11/2007) R$ 331.808,85
Multa Proporcional (passível de redução) R$ 757.886,38
A Fiscalização apurou omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
recebido da pessoa jurídica Jorge Francisco Freitas Filho Importação e Exportação e
omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários, por falta de comprovação
da origem dos recursos utilizados nas operações.
O enquadramento legal das infrações encontra-se às fl. 125/127.
A multa de oficio foi aplicada no percentual de 150%. No que se refere à atualização
monetária e às penalidades aplicáveis, o enquadramento legal correspondente consta do
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora de fl.131. Em apenso aos autos segue
representação fiscal para fins penais formalizada conforme previsto na Portaria SRF n.°
2.752/2001, apontando a ocorrência de fatos que, em tese, configurariam crime contra a
ordem tributária.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado em 12/12/2007 (fl. 133), o interessado apresentou„ em 11/01/2008, por
meio de seus procuradores, a impugnação de fls.140/165, através da qual apresentou as
considerações reproduzidas, em síntese, a seguir:
Sustenta a impossibilidade de se considerar depósitos em conta bancária como fato
gerador de imposto de renda. -
Discorre longamente sobre o conceito de presunção para concluir que a presunção legal
estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 colide com as diretrizes do processo de
criação das presunções legais, pois a experiência haurida com os caso anteriores
evidenciou que entre esse dois fatos não havia nexo causal, vale dizer, constatou-se não
haver liame absoluto entre o depósito bancário e o rendimento omitido.
Reclama também da natureza confiscatória da multa no percentual de 150% e requer a
redução da multa ao patamar de 20%.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001932/2007-73

Discute a aplicação da taxa SELIC como atualização monetária do débito visto que tal
índice não serviria de parâmetro para corrigir débitos tributários, na medida em que a
mesma foi instituída para remunerar financiamentos bancários.
Protesta pela posterior juntada de documentos bem como pela realização de perícia
contábil, nos termos do inciso IV, do art. 16, da Lei n° 70.235/72.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 216/217):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003, 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à
matéria não impugnada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Caracterizam omissão
de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, não proferidas pelo STF, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
PEDIDOS DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA
Devem ser indeferidos os pedidos de perícia e diligência, quando forem prescindíveis
para o deslinde da questão a ser apreciada, contendo o processo os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 231/258 em que alegou em apertada síntese: (a) lançamento efetuado apenas
com base em depósitos bancários; (b) natureza confiscatória da multa; (c) inaplicabilidade da
taxa Selic; (f) multa excessiva; e (g) constitucionalidade.
É o relatório do necessário.
Voto
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001932/2007-73

Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Do Lançamento Efetuado Apenas com Base em Depósitos Bancários
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001932/2007-73

§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a constitucionalidade
do artigo 42, da Lei no 9.430/96, por meio do RE 855.649 (TEMA 842):
RE 855649
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 03/05/2021
Publicação: 13/05/2021
Ementa
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida
no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria
usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a
possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de
pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade
de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda,
aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade
de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte,
bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a
tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada
pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001932/2007-73

produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Sendo assim, diante da carência de prova a comprovar de forma cabal que não
houve omissão de rendimentos, deve ser mantida a cobrança referente aos presentes autos.
Matérias em que aplicam-se a Súmula CARF no 2
Das alegações do Recorrente, os tópicos: alegações de inconstitucionalidade e de
ilegalidade da legislação que dá suporte ao lançamento, tais como confiscatoriedade da multa e,
cobrança de juros com base na taxa Selic.
Todas as outras alegações dizem respeito à aplicação de princípios e normas
constitucionais em detrimento das normas aplicáveis ao caso, como por exemplo, : alegações de
inconstitucionalidade e de ilegalidade da legislação que dá suporte ao lançamento, tais como
quebra do sigilo bancário, cobrança de juros com base na taxa Selic, confisco, etc., que em
última análise, requer a declaração de inconstitucionalidade ou declaração de ilegalidade da
medida e neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001932/2007-73

administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prosperam tais alegações.
Aplicação da Taxa Selic
Também não merece prosperar a alegação de não deveria haver a incidência de
juros. Ocorre que a previsão da incidência de juros está expressamente prevista na legislação de
regência, conforme preceitua o § 3° do artigo 61 da Lei n° 9.430/1996:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto n° 7.212, de 2010)
(...)
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei n° 9.716, de 1998)
Mais especificamente, objetiva-se descortinar se, nos débitos a que se refere o §
3° do artigo 61 da Lei n° 9.430/1996, estão incluídos o tributo suprimido ao Erário e a multa
proporcional aplicada mediante lançamento de ofício, ou somente o valor do tributo suprimido.
Entretanto, esta questão já se encontra pacificada neste Egrégio Tribunal,
consoante o disposto na Súmula no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001932/2007-73

Sendo assim, nada a prover quanto a este tópico, devendo ser mantida a decisão
recorrida.
Agravamento da multa (de ofício)
No caso em questão foi determinada a quebra do sigilo bancário do recorrente e
aplicação da multa agravada em 150% (cento e cinquenta por cento) por não ter prestado as
informações (fls. 138/139):
O Contribuinte não logrou comprovar com documentação hábil e idônea, a origem dos
depósitos efetuados nos diversos bancos acima enumerados. Elaboramos a planilha
"Consolidação dos depósitos bancários" nos anos de 2002 e 2003, na qual excluímos do
total dos depósitos bancários, toda a receita declarada, apurando a diferença tributável
mensal. Diante do não atendimento à Intimações, lavramos Auto de Infração com os
elementos que nos foram disponibilizados.
Por infração capitulada como "Omissão de Receita", fica o Contribuinte incurso no
inciso I do art. 1° da Lei 8.137/90 e sujeito à multa de 150%, sem prejuízo das demais
sanções penais.
Aplica-se o disposto na Súmula CARF no 133:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Portanto, deve ser dado parcial provimento ao recuso da contribuinte, tendo em
vista que não restou caracterizado o embaraço à fiscalização.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reduzir a multa ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital